Tribunal: TJDFT
Processo: 0008835-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008835-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cumpra-se o item “a” da decisão de ID 17141397 quanto à anuente ROSETE SANTOS. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos anuentes ROSANGELA MARIA QUEIROZ, RUBENS COELHO e ROSIMARY SOARES DE ARAÚJO será apreciado posteriormente. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador